Tribunal: STF
Processo: HC 245478
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. CRIME MAJORADO COM PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, os condenados pela prática de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato supera os cinco anos, como é o caso do paciente - condenado pela prática do crime tipificado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.